Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007417-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (EMBARGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE BLINDAGEM LEGAL. POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE PRORROGAÇÃO. ESSENCIALIDADE CONFERIDA DURANTE O “STAY PERIOD”. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A suspensão das execuções no período de 180 dias está expressamente prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sendo instrumento de viabilização da recuperação; - A prorrogação do prazo, embora não automática, pode ser admitida em situações excepcionais, especialmente para garantir a efetividade do plano e o princípio da preservação da empresa; - A manutenção da decisão assegura o equilíbrio do processo de soerguimento da empresa, conferindo-lhe estabilidade e previsibilidade durante o período de blindagem; - Em havendo deferimento do processamento da recuperação judicial, impõe-se o período de blindagem, durante o qual se mostra viável a suspensão de todas as execuções em face dos recuperandos.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, podendo haver, inclusive, prorrogação de tal prazo, para assegurar a efetividade da recuperação e a preservação da empresa." Devem ser rejeitados os embargos, quando não demonstrados quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 4o; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO SAFRA S.A
, tendo como parte Embargados:
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME
,
MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA
e
MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007417-33.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 1032319-58.2024.8.11.0041,
deferiu
o pedido de processamento da recuperação judicial e
determinou
a suspensão, pelo prazo de 180 dias), das execuções promovidas contra os Recuperandos/Agravados/Embargados:
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI – ME, MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA e MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL (pessoa jurídica).

Em síntese, o Embargante diz que “(...) Na realidade, ao analisar o inteiro teor do julgado, observa-se que discute matéria relacionada à declaração de essencialidade de bem dado em garantia fiduciária, discussão diversa da requerida no agravo de instrumento, qual seja: a declaração de que somente estarão sujeitos ao concurso de credores os créditos estritamente oriundos da atividade rural, conforme arts. 49, §§ 1o e 6o, da LRE e a Súmula no 581/STJ”.

Assevera que “(...) o v. acórdão embargado não se debruçou sobre o fato de que a LRE e expressa ao prever que (i) somente estão sujeitos ao concurso de credores os créditos decorrentes da atividade rural (art. 49, §6o), e (ii) os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados (art. 49, §1o)”.

Requer o acolhimento dos embargos “(...) a fim de que, sanadas as omissões indicadas acima, sejam-lhes atribuídos efeitos modificativos para reformar o v. acórdão embargado, reconhecendo-se que o Sr. Marcos deverá continuar a responder (i) por dí vidas em que figure como devedor solidário, avalista ou fiador, e (ii) por dívidas não decorrentes da atividade rural, em consonância com os arts. 49, §§ 1o e 6o, da LRE e Súmula no 581/STJ. 12. Subsidiariamente, requer-se o enfrentamento das mate rias suscitadas para fins de prequestionamento, especificamente no que se refere aos arts. 49, §§ 1o e 6o, da LRE e art. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, declarando-se a decisão para este fim”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO SAFRA S.A
, tendo como parte Embargados:
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME
,
MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA
e
MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007417-33.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 1032319-58.2024.8.11.0041,
deferiu
o pedido de processamento da recuperação judicial e
determinou
a suspensão, pelo prazo de 180 dias), das execuções promovidas contra os Recuperandos/Agravados/Embargados:
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI – ME, MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA e MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL (pessoa jurídica).

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE BLINDAGEM LEGAL. POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE PRORROGAÇÃO. ESSENCIALIDADE CONFERIDA DURANTE O “STAY PERIOD”. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, suspendeu as execuções por 180 dias, com base no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias.

III. Razões de decidir

3. A suspensão das execuções no período de 180 dias está expressamente prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sendo instrumento de viabilização da recuperação.

4. A prorrogação do prazo, embora não automática, pode ser admitida em situações excepcionais, especialmente para garantir a efetividade do plano e o princípio da preservação da empresa.

5. A manutenção da decisão assegura o equilíbrio do processo de soerguimento da empresa, conferindo-lhe estabilidade e previsibilidade durante o período de blindagem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, podendo haver, inclusive, prorrogação de tal prazo, para assegurar a efetividade da recuperação e a preservação da empresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 4o”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor que durante o período de blindagem é viável a suspensão de todas as execuções promovidas em face dos Recuperandos/Agravados/Embargados, e que o fato o Sr. Marcos Aurélio Costa e Silva ser garantidor/avaliador/fiador não possui o condão de suspender o prazo de blindagem, sobretudo porque tal prazo de suspensão visa o soerguimento dos recuperandos.

Portanto, o acórdão posicionou-se pela viabilidade da manutenção da decisão recorrida, por estes termos.

Vê-se, assim, que o que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Consoante a regra processual vigente, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (CPC, art. 1.022): “I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão; por seu turno, a contradição se verifica quando existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição.

Por último, a omissão, a qual diz respeito o recurso em comento, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e erro material é condizente a equívoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão.

(...)

Ora, em análise a r. decisão embargada, não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, recomendo a rejeição dos embargos de declaração, diante dos motivos acima expostos”.

Com essas considerações, mantém o acórdão recorrido, o qual transcrevo, em parte:

“(...) impõe-se manter o entendimento de que durante o período de blindagem, é viável a suspensão de todas as execuções promovidas em face dos recuperandos, salientando-se que, no caso, o fato de ser o Sr. Marcos Aurélio Costa e Silva garantidor/avalista/fiador não possui, por si só, o condão de suspender o prazo de blindagem, no caso específico, eis que o caso é de propiciar o soerguimento dos recuperandos, observando-se a lei de regência.

Portanto, durante o período mencionado, prevalece o princípio da preservação da empresa em recuperação judicial.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025